Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-97.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. DOMÍNIO. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL.
1. A imissão de posse constitui ação petitória, pois o pedido funda-se em direito de propriedade. Ausente o domínio, carece o autor do interesse processual para a medida invocada.
2. Recurso não provido.